Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SUSPEIÇÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. DESEMBARGADOR. PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO. NULIDADE.
1. Reconhecida a suspeição pelo Desembargador e por ele próprio declarada nos autos, sua participação no julgamento da demanda enseja nulidade do acórdão.
2. Embargos declaratórios providos.